Tribunal: TJES
Processo: 5013329-84.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013329-84.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA

APELADO: Secretária de Finanças e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5013329-84.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

EMBARGADA:
SECRETARIA DE FINANÇAS DE VILA VELHA/ES

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Câmara Cível do TJES que, ao julgar Apelação Cível, manteve a sentença que denegara segurança em mandado de segurança impetrado. O acórdão embargado concluiu pela incidência de ISS sobre os serviços contratados , consistentes em estudos, projetos, execução de obras e operação assistida de estação de tratamento de água, enquadrando-os no item 7.02 da Lista Anexa à LC nº 116/2003. A embargante alegou omissão quanto ao conceito legal de saneamento básico (Lei nº 11.445/2007 e Decreto nº 7.217/2010), sustentando que as obras de infraestrutura deveriam ser equiparadas ao próprio serviço de saneamento básico, isento de ISS, além de requerer o prequestionamento explícito de dispositivos legais e jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o conceito legal de saneamento básico e sua aplicação à hipótese;
(ii) estabelecer se é necessária a integração do julgado para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A omissão relevante é apenas a que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, não se configurando pelo simples fato de a decisão não acolher as teses da parte.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente a matéria, concluindo que a execução de obras não se enquadra no conceito legal de saneamento básico (art. 3º da Lei nº 11.445/2007), por se tratar de atividade acessória e distinta do serviço público de abastecimento de água, este sim insuscetível de tributação pelo ISS.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito já julgado (AgInt no AREsp 986.173/SC; EDcl no REsp 1102539/PE).

O prequestionamento pode se dar de forma implícita, bastando que a matéria controvertida seja apreciada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Omissão não se configura quando o acórdão analisa a matéria de forma suficiente, ainda que sob fundamento diverso do pretendido pela parte.

Obras acessórias realizadas por empresa contratada não se confundem com o serviço público de saneamento básico, sendo passíveis de incidência do ISS.

O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, sem necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; LC nº 116/2003, itens 7.02, 7.14 e 7.15, art. 1º, §4º; Lei nº 11.445/2007, art. 3º; Decreto nº 7.217/2010, art. 2º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.06.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5013329-84.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA

EMBARGADA:
SECRETARIA DE FINANÇAS DE VILA VELHA/ES

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo a analisar seu mérito como segue.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada às hipóteses que constam no artigo 1.022 do CPC, assim, esse se destina a afastar do acórdão, ou de qualquer decisão, os vícios de omissão, obscuridade,contradição ou erro material.

No presente caso, o embargante sustenta em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão do acórdão quanto ao conceito legal de saneamento básico, previsto no art. 3º da Lei nº 11.445/2007 e no art. 2º, V, do Decreto nº 7.217/2010, que, segundo alega, abrange não apenas a prestação direta de serviços, mas também a execução de obras necessárias ao abastecimento de água e esgoto; (ii) necessidade de integração do julgado para prequestionamento expresso dos arts. 3º da Lei nº 11.445/2007, 2º, V, do Decreto nº 7.217/2010, itens 7.14 e 7.15 da Lista Anexa à LC nº 116/2003 e art. 1º, §4º da LC nº 116/2003, além da jurisprudência citada (TJPR, TJRN, TJSP e STJ).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a inexigibilidade do ISS sobre as obras de saneamento básico realizadas; subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais e jurisprudenciais invocados.

Pois bem.

O
C. STJ tem entendimento firme que o vício de omissão que enseja embargos de declaração
“
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas.

Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o aspecto pretendido pela embargante, notadamente porque a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate, como está claro no caso em exame.

Conforme se depreende do acórdão embargado (Id. 12859720), não se verifica o vício suscitado pela embargante, uma vez que o
decisum
apresenta fundamentos claros e objetivos que justificam a solução adotada pelo magistrado prolator. Senão, vejamos:

[...] A própria apelante, em suas razões recursais, não nega que realizou as obras que tinham como finalidade promover o saneamento básico no Município de Vila Velha, ou seja, confirmou que os serviços prestados dizem respeito a
obra
e não à operação do saneamento básico ou do tratamento de água.

Entende a apelante, entretanto, que realizar obras que tenham como finalidade propiciar a operação do saneamento básico e tratamento de água é atividade que deve ser considerada como saneamento básico em si e afastar a caracterização como aquele serviço previsto no item 7.02 da Lista Anexa da Lei nº 116/2003.

Em atenção às razões recursais, devo frisar que a realização de obras não se enquadra na delimitação semântica de
saneamento básico
prevista no art. 3º da Lei nº 11.445/2007, porque a disponibilização e a manutenção das instalações operacionais necessárias à prestação de tal serviço público são feitas pela concessionária detentora do monopólio de tal serviço e que pode, por sua vez, contratar terceiros para a realização das obras necessárias para tanto, exatamente como realizado neste caso concreto.

Posta premissa, não tenho dúvida ao manter o entendimento firmado na sentença recorrida, segundo o qual “
não se pode confundir o serviço final da concessionária de águas e saneamento que não é tributado por ISS com o serviço acessório prestado pela empresa contratada de elaboração de estudos e execução de obras, o qual possui fato gerador previsto em Lei”.
[...]

A embargante pretende com o recurso o prequestionamento dos pontos suscitados.

Neste ponto, sobreleva destacar que a questão que se quer ver analisada pelos Tribunais Superiores não necessita ser explícita, podendo ocorrer implicitamente quando o tribunal atacado, embora não mencione de forma expressa o texto ou o número do dispositivo legal tido como afrontado, se pronuncie sobre a matéria controvertida (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: meio de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2008, p. 256.)

Não vejo qualquer vício que deva ser suprido e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.